Tribunal: TJDFT
Processo: 0721747-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0721747-22.2025.8.07.0000 AGRAVANTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. AGRAVADO: CEU PLANTAS LTDA Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Volkswagen S.A. contra o pronunciamento Id. 235233799, que, nos autos da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0703372-34.2025.8.07.0012, determinou a emenda da petição inicial, nos seguintes termos, nos seguintes termos: "De início, chama à atenção as inúmeras ações distribuídas pela sinalizada instituição financeira que compõe o polo ativo, ao conceder (de forma absolutamente irresponsável) linha de crédito (das mais variadas), sem critério (mais rigoroso) acerca da condição econômica do(a) interessado(a), o que se conclui pelas invariáveis ações que estão desaguando no Poder Judiciário, ao invés de se adotar uma política interna séria de crédito responsável, a fim de se evitar a inadimplência e consequentemente o inchaço de ações judiciais. Feito este breve alerta, indefiro o trâmite do feito sob segredo de justiça. O lançamento dos atos processuais sob o pálio do segredo de justiça afigura-se em exceção ao princípio da publicidade e deve ser interpretado de forma restritiva, pois representa minoração da garantia constitucional prevista no art. 5o, inciso LX e reproduzida pelo art. 189, primeira parte, do CPC/2015. Assim, não vislumbro no caso em vertente hipótese em que a defesa dos interesses particulares deva prevalecer sobre o princípio da publicidade dos atos processuais, razão pela qual se mostra equivocado o pedido de segredo de justiça. 2. Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial, no sentido de indicar expressamente todos os elementos exigidos pelo art. 319, inciso II, do CPC/2015, a fim de fazer constar a qualificação completa do(a) representante legal da pessoa jurídica que compõe o polo passivo. A propósito, esclareça a divergência (houve transformação da firma empresarial individual para o modelo de sociedade por cotas de responsabilidade limitada unipessoal?) quanto à razão social da requerida presente entre o preâmbulo inaugural / cadastramento no PJe e o contrato de ID 235220001. 3. Além disso, deverá a parte autora promover a indicação do seu endereço eletrônico (o qual não se confunde, necessariamente, com o do escritório do patrono que a representa em juízo). 4. Em mero atendimento (princípio da legalidade) à Súmula 472 do STJ ("A cobrança de comissão de permanência - cujo valor não pode ultrapassar a soma dos encargos remuneratórios e moratórios previstos no contrato - exclui a exigibilidade dos juros remuneratórios, moratórios e da multa contratual") que veda a cobrança de comissão de permanência cumulada com a multa contratual, bem como em cumprimento ao art. 320 do CPC (juntada de documento essencial para instruir a petição inicial - planilha de cálculo correta), a requerente deverá ESCLARECER sua planilha de débitos (ID 235220015), especialmente se houve a cobrança da comissão de permanência. Embora esse encargo possa ser cobrado, há de ser: a) limitado à taxa do contrato (súmula 294, do STJ); e, b) não cumulado com quaisquer outros encargos remuneratórios ou moratórios (AgRg no REsp 1.020.737/RS; AgRg no REsp 1.057.319/MS; AgRg no REsp961.275/SP, dentre tantos outros). No caso concreto, verifica-se a cumulação da comissão de permanência com multa, o que se mostra ilegal (incidência da multa). De fato, cabe ao credor retificar (se o caso) a planilha demonstrativa do valor do débito, além de discriminar todos os cálculos e critérios utilizados na sua elaboração para que possa ser objeto de análise (regularidade) pelo Juízo e, posteriormente, pelo devedor, se for o caso. Advirto a parte autora de que a insuficiência da documentação acostada aos autos poderá ensejar a extinção da ação, caso não sanada a irregularidade. 5. Outrossim, cumpre à parte autora efetuar a amortização dos juros das parcelas vincendas. 6. Em consequência, retifique-se o valor da causa, a fim de o adequar à nova planilha. É esse, inclusive, o entendimento pacificado do STJ, como se percebe pelo teor dos seguintes julgados: "PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR DA CAUSA. ART. 259, V, DO CPC. EQUIVALÊNCIA AO SALDO DEVEDOR EM ABERTO. I. Na esteira dos precedentes desta Corte, o valor da causa na ação de busca e apreensão do bem financiado com garantia de alienação fiduciária corresponde ao saldo devedor em aberto. II. Recurso conhecido e parcialmente provido". (REsp 780.054/RS, Rel. Ministro ALDIR PASSARINHO JUNIOR, QUARTA TURMA, julgado em 14/11/2006, DJ 12/02/2007, p. 264); "PROCESSUAL CIVIL. VALOR DA CAUSA. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VALOR DO SALDO DEVEDOR EM ABERTO. PRECEDENTE DA TERCEIRA TURMA. RECURSO DESACOLHIDO. - O objetivo da ação de busca e apreensão, decorrente de contrato de alienação fiduciária, é ver apreendido o bem objeto do contrato. No entanto, essa apreensão visa tão somente garantir o pagamento do saldo devedor em aberto. Portanto, outro não pode ser o valor da causa senão o do saldo devedor em aberto, já que o resultado econômico a ser alcançado é apenas um: o pagamento do débito em atraso, e não o do contrato por inteiro, uma vez que algumas parcelas foram pagas". (REsp 207.186/SP, Rel. MIN. SALVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 18/05/1999, DJ 28/06/1999, p. 123) Em suma, o valor atribuído à causa deve corresponder à soma das prestações não quitadas pelo(a) requerido(a), vencidas e vincendas (já amortizadas), razão pela qual deve emendar a petição inicial. 7. Indique especificadamente os dados completos (dados pessoais, inclusive endereços) dos fiéis depositários do bem, caso eventualmente seja concedida a tutela satisfativa, eis que omitidos da relação de ID 235220017. Advirto, por oportuno, acerca da impossibilidade de indicar pessoa domiciliada em outra Unidade da Federação, por ser necessário firmar (apor) assinatura "física" no auto de apreensão do bem. Informe ainda o local para onde será removido (depósito) o veículo alienado fiduciariamente, caso seja concedida a tutela satisfativa. 8. Por fim, traga a guia de custas processuais e a prova do seu pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC). Prazo para emenda: 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento da petição inicial”. Alega que não há ilegalidade na cobrança da comissão de permanência, tampouco no vencimento antecipado das parcelas, de modo que a alteração do valor da causa não se justifica. Sustenta a regularidade da planilha de débitos apresentada, e entende ser incabível a determinação de emenda à petição inicial. Requer a concessão de efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, a fim de suspender os efeitos da r. decisão recorrida. Ao final, requer a reforma da r. decisão, para manter inalterada a planilha apresentada, bem como o valor atribuído à causa. Preparo comprovado (Id. 72417248). É o breve relatório. Decido. Nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Na espécie em exame, o Agravo de Instrumento foi interposto contra o pronunciamento judicial Id. 235233799, que, nos autos da Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária n. 0703372-34.2025.8.07.0012, determinou a emenda da petição inicial. Como se sabe, é assente na jurisprudência o entendimento de que é inadmissível agravo de instrumento contra a ordem de emenda da petição inicial, por ser mero despacho ordinatório, sem carga decisória. É esse o entendimento deste e. Tribunal de Justiça: AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DECISÃO QUE DETERMINA A EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. NATUREZA JURÍDICA DE DESPACHO IRRECORRÍVEL. CONSTITUIÇÃO EM MORA. NOTIFICAÇÃO ENVIADA A ENDEREÇO DIVERGENTE DO CONTRATO. INEFICÁCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo interno interposto por Banco Itaú Unibanco Holding S/A contra decisão monocrática que não conheceu de agravo de instrumento, fundamentada no artigo 932, III, do CPC, por se tratar de decisão que determinou a emenda da petição inicial, insuscetível de agravo, conforme artigo 331 do CPC. O agravante sustenta que a exigência de emenda decorreu de erro de julgamento, pois a comprovação da mora não demanda o efetivo recebimento da notificação, bastando o envio ao endereço informado no contrato. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a determinação para emenda da petição inicial configura decisão interlocutória passível de agravo de instrumento ou se se trata de mero despacho irrecorrível; e (ii) estabelecer se a constituição em mora do devedor fiduciário exige a comprovação do recebimento da notificação extrajudicial enviada ao endereço informado no contrato. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A determinação para emenda da petição inicial não possui conteúdo decisório e, portanto, configura mero despacho irrecorrível, nos termos do artigo 1.001 do CPC, devendo eventuais irresignações serem apresentadas em preliminar de apelação, conforme o artigo 331 do CPC. 4. O rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, admitindo agravo de instrumento apenas quando há urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão em apelação, o que não se verifica na hipótese. 5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.987.884/MA) consolidou o entendimento de que decisões que determinam a emenda da inicial não são passíveis de agravo de instrumento. 6. A constituição em mora do devedor fiduciário exige o envio da notificação extrajudicial ao endereço informado no contrato, sendo ineficaz a comunicação enviada a endereço divergente, conforme entendimento firmado no Tema 1.132 do STJ. 7. No caso concreto, a notificação enviada retornou com a justificativa de "endereço insuficiente", sendo que o endereço utilizado divergia daquele informado no contrato, o que inviabiliza a comprovação válida da mora. IV. DISPOSITIVO 8. Agravo interno desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.001, 1.015 e 1.021, § 4o; Decreto-Lei 911/1969, art. 2o, § 2o. Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1.987.884/MA, rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 21.06.2022, DJe 23.06.2022; STJ, REsp 1.704.520/MT, Tema 988. (m) (Acórdão 1982454, 0701930-69.2025.8.07.0000, Relator(a): AISTON HENRIQUE DE SOUSA, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 20/03/2025, publicado no DJe: 09/04/2025.) PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NÃO CABIMENTO. DESPACHO. EMENDA À INICIAL. EXCLUSÃO DE PARTES. POLO PASSIVO. HIPÓTESE NÃO CONTIDA NO ART. 1.015 DO CPC/15. ROL TAXATIVO. INTERPRETAÇÃO EXTENSIVA. IMPOSSIBILIDADE. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE REQUISITOS. DECISÃO MANTIDA. 1. O CPC/15 inova ao disciplinar que não é toda decisão interlocutória que pode ser objeto de Agravo de Instrumento, mas mantém o caráter irrecorrível dos despachos de cunho meramente impulsivos do processo. 2. A despeito de a determinação de emenda à inicial ser um indicativo da possibilidade de indeferimento da peça exordial, tem a natureza de um despacho, irrecorrível por força do disposto no art. 1.001 do CPC/15. 3. Em que pesem os esforços argumentativos da Agravante para que o despacho recorrido seja considerado como decisão interlocutória que verse sobre exclusão de litisconsórcio, as alegações recursais têm como notório fundamento a análise da legitimidade das partes para figurarem no polo passivo da ação de conhecimento, situação que também não está abrangida nas hipóteses legais de cabimento do Agravo de Instrumento, por se tratar de discussão sobre as condições da ação. 4. Ausente previsão legal e não evidenciada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da matéria em sede de apelação, nos termos em que disciplinado pelo c. STJ, inviável o conhecimento do recurso. 5. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 1948790, 0729823-69.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 8a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/11/2024, publicado no DJe: 09/12/2024.) Na espécie, é inequívoco que o pronunciamento judicial recorrido não tem cunho decisório, logo, não comporta recurso de qualquer natureza. Ainda que se considerasse que o pronunciamento possui conteúdo decisório, a irresignação do Agravante recai sobre o valor atribuído à causa e a planilha de débitos apresentada, matérias não contempladas pelo taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. Nesse sentido, orienta este e. Tribunal de Justiça: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE NEGOU SEGUIMENTO A AGRAVO DE INSTRUMENTO. FIXAÇÃO DO VALOR DA CAUSA. ROL TAXATIVO DO ART. 1.015 DO CPC. INEXISTÊNCIA DE URGÊNCIA QUE JUSTIFIQUE A MITIGAÇÃO DA TAXATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1.Agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a agravo de instrumento por ausência de previsão expressa no rol do art. 1.015 do CPC. A decisão agravada manteve o valor da causa fixado em ação de reconhecimento e dissolução de união estável post mortem. A autora pleiteia a majoração do valor, sustentando que o montante irrisório compromete seus direitos no processo de inventário. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em definir se a decisão que fixa o valor da causa pode ser objeto de agravo de instrumento, à luz do rol taxativo do art. 1.015 do CPC e das hipóteses excepcionais admitidas pelo STJ no Tema 988. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo de instrumento é cabível apenas nas hipóteses expressamente previstas no art. 1.015 do CPC, o que não inclui a fixação do valor da causa. 4. A flexibilização desse rol só ocorre em casos excepcionais, quando demonstrada urgência que torne ineficaz a discussão da matéria em sede de apelação, o que não se verifica no caso concreto. 5. O valor da causa pode ser discutido na apelação, sem risco de perecimento de direito ou preclusão, inexistindo fundamento para mitigar a taxatividade do art. 1.015 do CPC. 6. A jurisprudência consolidada do STJ e deste Tribunal reforça o entendimento de que a fixação do valor da causa não justifica a interposição de agravo de instrumento, salvo em hipóteses excepcionais não configuradas nos autos. IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Agravo interno desprovido. Tese de julgamento: 8. O agravo de instrumento não é cabível contra decisão que fixa o valor da causa, pois essa matéria não está prevista no rol taxativo do art. 1.015 do CPC. 9. A flexibilização do rol taxativo do art. 1.015 do CPC somente se aplica em hipóteses excepcionais, quando demonstrado que a espera pela apelação resultaria em inutilidade do julgamento da questão, o que não se verifica no caso concreto. 10. A correção do valor da causa pode ser discutida em preliminar de apelação, sem risco de preclusão ou prejuízo irreparável à parte. (Acórdão 1975535, 0733927-07.2024.8.07.0000, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/02/2025, publicado no DJe: 26/03/2025.) AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. IRRECORRIBILIDADE DO ATO. HIPÓTESES DE CABIMENTO ELENCADAS NO ART. 1.015 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Não se conhece do recurso contra decisão cujo conteúdo não está inserido no taxativo rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil. 2. Para que haja mitigação da taxatividade do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil,segundo o Superior Tribunal de Justiça (STJ), deve haver urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação (Tema 988). 3. No caso, não há decisão sobre tutelas provisórias nem sobre o mérito. Há apenas análise dos requisitos formais exigidos pela lei para ajuizamento da ação de busca e apreensão. 4. Na hipótese, a determinação de emenda à petição inicial não enseja urgência. Caso não seja procedida a emenda, a petição inicial será indeferida e o processo extinto sem resolução do mérito. Caso seja interposto o recurso cabível – apelação – a validade da planilha de débitos será analisada pelo Tribunal, conforme os fundamentos expressos na sentença. 5. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1636132, 0711191-63.2022.8.07.0000, Relator(a): ANA MARIA FERREIRA DA SILVA, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 27/10/2022, publicado no DJe: 22/11/2022.) Cumpre ressaltar, ainda, que o Superior Tribunal de Justiça, ao tratar do Tema 988 dos recursos repetitivos, firmou o entendimento de que a taxatividade do rol previsto no art. 1.015 do CPC deve ser mitigada quando verificada urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, o que não se verifica no presente caso. Ante o exposto, com base no art. 932, III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do Agravo de Instrumento interposto pelo Exequente. Publique-se e intimem-se. Brasília, 5 de junho de 2025. Desembargadora Fátima Rafael Relatora